Tribunal: TJDFT
Processo: 0742597-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742597-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0746391-26.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feito pela parte ora agravante. A agravante explica ter ajuizado Ação de Obrigação de Fazer e que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Elucida que o juízo indeferiu seu pedido e salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que os documentos juntados demonstram que a agravante necessita dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual é imperial concedê-los. Ressalta ter atendido aos requisitos legais e que faz jus ao benefício quer seja pelo requisito formal, quer seja pelo material. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e, confirmando o pedido antecipatório, conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 249173286 dos autos de origem: O contracheques de ID 248946075/248946077 informam que a autora possui renda mensal líquida de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor superior à média nacional e suficiente para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Não bastasse, os extratos de ID 248946083 a 248946088, demonstram movimentação financeira, somente de créditos, superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos últimos 3 (três) meses, o que sugere outra fonte de renda além da informada. Anoto, ainda, a omissão da autora em relação aos extratos bancários de outras contas bancárias, posto que os extratos juntados registram a realização de transferências entre contas de sua titularidade. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS INFIRMADORES. NECESSIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. NÃO CABIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. A declaração prestada pela parte, de insuficiência de recursos para custeio do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5o, LXXIV da CF/88 99 § 3o do Código de Processo Civil), gera presunção relativa, assistindo à parte contrária requerer a revogação do benefício (artigo 100 do Código de Processo Civil). 2. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento. (...) 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1925692, 0738503-74.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. (...) (Acórdão 1932991, 0732896-49.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MÉRITO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INAPLICABILIDADE. (...) 5. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1932014, 0731985-37.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1932049, 0722015-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, a documentação juntada pela parte ora agravante demonstra que possui renda bruta de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e renda líquida de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor superior ao paradigma estipulado e muitas vezes superior a renda média do brasileiro. Ademais, como bem destacado pela decisão agravada, os extratos juntados demonstram que houve movimentação de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais. Apesar das alegações da parte agravante não é possível afastar a capacidade financeira, tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas. O Código de Processo Civil prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concedo à parte agravante prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Juntada as custas, à parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025 16:31:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador